Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708190-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: MILME INVESTIMENTOS S/A DECISÃO 1. A arrematante agrava contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0055254-66.2012.8.07.0001 - id 118230264) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declaração de prevalência da arrematação sobre três ônus anteriores, sob o fundamento de que toca “ao arrematante diligenciar junto ao credor fiduciário para respectiva baixa da restrição, a qual constava no edital de leilão do imóvel, bem como diligenciar nos juízos que deferiram as penhoras anteriores informando a arrematação e solicitando a baixa das penhoras, assumindo o pagamento dos respectivos emolumentos”. Alega que, por ser a arrematação aquisição originária, o imóvel deve ser-lhe entregue livre de ônus, com direito a registro independentemente dos gravames prévios, os quais devem ser declarados insubsistentes, sustentando, por isso, ser indevida a exigência do cartório para apresentar autorização dos respectivos juízes para baixa dos registros de penhoras e de indisponibilidade do bem, sob pena de afronta ao art. 16, do Provimento 39 do CNJ, e à orientação disposta no Ofício ANOREG/DF no 103 (id 117966732 – autos principais – p. 8-14). Aponta perigo de dano no término do prazo do prazo – 24/03/22 – concedido pelo 2o RI para atendimento da exigência, o que, se não atendido, implicará no recolhimento de ITBI adicional. Requer a antecipação da tutela e, no mérito, a declaração da prevalência da arrematação e, por conseguinte, a retificação da carta respectiva para constar o que dispõe o art. 16 do Provimento 39 do CNJ, e a informação de que seu registro deve se dar independentemente de ônus anteriores, por se tratar de aquisição originária. 2. Em princípio, a insurgência comportaria o procedimento de dúvida previsto na LRP, com reflexo na competência, matérias às quais retornarei quando do julgamento colegiado do agravo. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “Compete ao arrematante diligenciar junto ao credor fiduciário para respectiva baixa da restrição, a qual constava no edital de leilão do imóvel, bem como diligenciar nos juízos que deferiram as penhoras anteriores informando a arrematação e solicitando a baixa das penhoras, assumindo o pagamento dos respectivos emolumentos. Em relação a manifestação do exequente, não há na decisão indicada a informação do débito atualizado, razão pela qual não supre a intimação do juízo da penhora. Proceda-se nos termos da decisão anterior. (...)” Acrescento que constou do edital do leilão (id 106959203 – autos principais), entre as condições de venda, a responsabilidade do arrematante pela baixa de gravame e pagamento de taxas e emolumentos. Assim, em princípio, não vejo configurados os pressupostos necessários para a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator